Tribunal: TJPA
Processo: 0019199-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019199-60.2013.8.14.0301

APELANTE: DIANA COELI PAES DE MORAES

APELADO: MARLUCIO MARTINS SERRANO, EDITORA POPULAR LTDA, THIAGO DE ASSIS PORTO, RILDO GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019199-60.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

DIANA COELI PAES MORAES

ADVOGADOS:

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA CAMPOS (OAB/PA nº. 17.300) e

CAROLINA DE SOUZA RICARDINO (OAB/PA nº. 26.949-A)

APELADO:

MARLÚCIO MARTINS SERRÃO

ADVOGADO:

BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL (OAB/PA nº. 12.998-A)

APELADOS:

EDITORA POPULAR LTDA, THIAGO DE ASSIS PORTO e

RILDO GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SUBLOCATÁRIO E FIADOR. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO VÁLIDO. CITAÇÃO PESSOAL DO FIADOR. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL DO SUBLOCATÁRIO. CIÊNCIA EFETIVADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIANA COELI PAES MORAES
nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios
,
que move em face de
RILDO GOMES DA SILVA, MARLÚCIO MARTINS SERRÃO, EDITORA POPULAR LTDA e THIAGO DE ASSIS PORTO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 13929944 – pg. 3),
alega a autora que celebrou contrato de locação de imóvel com o primeiro requerido, no dia 05/03/2012, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, cujo pagamento deixou de ser adimplido desde o mês de novembro de 2012, pelo que ajuizou a demanda requerendo a desocupação do imóvel, a rescisão contratual com condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso.

Posteriormente, a autora aditou a inicial para incluir no polo passivo o fiador do contrato de locação, Sr. Marlúcio Martins Serrano, bem como a sublocatária do imóvel, Editora Popular Ltda e seu fiador, Sr. Thiago de Assis Porto
(Id. 13929966),
o que foi deferido pelo juízo
(Id. 13929966 – pg. 7).

O requerido Marlúcio Martins Serrano apresentou contestação
(Id. 13929972 – pg. 2)
, defendendo sua ilegitimidade passiva e requerendo a exoneração da fiança.

Apesar de devidamente citado, Thiago de Assis Porto não apresentou contestação
(Id. 13930041 – pg. 3)
.

Os réus Rildo Gomes da Silva e Editora Popular Ltda foram citados por edital, tendo a Defensoria Pública do Estado sido nomeada curadora especial, oferecendo contestações por negativa geral
(Id. 13930018 – pg. 2 e 13930041 – pg. 5)
.

Foi determinada pelo juízo a imissão da autora na posse do imóvel que se encontrava abandonado
(Id. 13929984 – pg. 7).

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 13930046)
, julgando a ação procedente em relação ao locatário e fiador e julgando improcedente em relação à sublocatária e seu fiador.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id. 13930049 – pg. 2)
, requerendo a reforma parcial da sentença apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária da sublocatária e seu fiador.

Não foram apresentadas contrarrazões, embora a Defensoria Pública tenha exarado ciência da interposição do recurso e seu recebimento
(Id. 14293065)
.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito
(Id. 13944588)
.

Recurso recebido no duplo efeito
(Id. 14033326)

Considerando ser a apelante portadora de doença grave, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Considerando a comprovação da hipossuficiência financeira da apelante,
defiro
o benefício da justiça gratuita, estando dispensada da comprovação do recolhimento das custas recursais.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a sentença que não reconheceu a responsabilidade subsidiária da sublocatária e seu fiador.

Afirma a apelante que a lei não apresenta qualquer restrição para a responsabilidade do sublocatário, devendo este responder subsidiariamente pela importância que o sublocador dever ao locador originário.

De pronto, adianto que assiste razão à recorrente.

A responsabilidade subsidiária do sublocatário encontra-se prevista no art. 16, da Lei 8.245/1991, que assim dispõe:

Art. 16. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide.

Além da existência de um contrato de sublocação e da demanda ajuizada pelo locador originário em face do sublocador, a lei não estipula qualquer outra exigência para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária.

Da análise dos autos, constata-se que, no dia 30/03/2012, foi celebrado um contrato de sublocação entre Rildo Gomes da Silva (locatário originário) e a Editora Popular Ltda (sublocatária), tendo como fiador o Sr. Thiago de Assis Porto (Id. 13929960 – pg. 3), pelo prazo de 60 meses (cláusula sexta), devidamente autorizado pela locadora/apelante (Id. 13929960 – pg. 2).

Portanto, logo de início observa-se que os débitos cobrados pela apelante – a partir de novembro de 2012 – já se referem ao período de vigência do contrato de sublocação, o mesmo ocorrendo em relação à data de ajuizamento da demanda (09/04/2013).

Observa-se, ainda, que após diversas tentativas infrutíferas de localização da sublocatária (Id. 13929968 – pg. 2, 13929984 – pg. 2, 13929991 – pg. 4 e 13929999 – pg. 5), foi expedida citação por edital (Id. 13929999 – pg. 10 e 13930004 – pg. 6), e, diante de seu não comparecimento, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, resguardando-se seu direito de ampla defesa.

Por sua vez, o fiador da sublocatária foi devidamente citado (Id. 13930030 – pg. 8), porém quedou-se inerte e não apresentou defesa nos autos (Id. 13930041 – pg. 3), sendo, portanto, revel.

Desta feita, tem-se a sublocatária e seu fiador por cientificados da ação proposta contra o sublocador, não havendo, portanto, qualquer obstáculo à sua responsabilização, já que, independentemente de sua citação ter ocorrido após a imissão na posse da apelante, as obrigações relativas ao contrato de sublocação permaneciam válidas no que concerne aos débitos vencidos.

Assim, uma vez comprovada a sublocação, ajuizada a demanda pela locadora originária em face do sublocador, e, tendo sido realizada a citação da sublocatária e do fiador, tem-se por preenchidos os pressupostos necessários para a configuração de sua responsabilidade subsidiária, não podendo o julgador, à margem do que dispõe a lei, estabelecer como requisito que a citação tenha ocorrido previamente à desocupação do imóvel.

Friso que o que se discute nos autos é a responsabilidade relativa aos débitos e não ao despejo em si, o qual restou prejudicado, face ao abandono do imóvel e imissão na posse da apelante. Logo, sendo a sublocatária responsável pelos débitos decorrentes do contrato de sublocação, durante seu período de vigência, é, nos termos do art. 16, da Lei 8.245/1991, responsável subsidiária em relação aos débitos do sublocador perante a locadora originária.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DEFINITIVAMENTE JULGADA. NULIDADE AFASTADA. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES APONTADAS EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 3. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS. SUBLOCAÇÃO ILEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E LIMITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão central do recurso especial é definir se o sublocatário é sujeito passivo legítimo para responder por ação de execução do contrato de locação e qual a extensão de sua responsabilidade.

2. Oposta exceção de incompetência, ficam os autos principais suspensos até seu julgamento pelo Tribunal a quo, quando o processo retoma seu curso. Precedentes.

3. Não se decreta a nulidade, contudo, se não paralisado o processo, sobreveio acórdão que julgou definitivamente o agravo de instrumento afastando a exceção por ausência de prejuízo.

4. Não se caracteriza vício de omissão, quando o Tribunal julga a lide nos limites em que proposta a demanda, declinando, de forma expressa e coerente, os fundamentos utilizados como razão de decidir.

5. A letitimidade passiva para a ação de execução de título extrajudicial é virtualmente aquela estabelecida de forma expressa no título exequendo, uma vez que pessoas estranhas ao título podem ser alcançadas, seja por legitimação ordinária secundária, seja por legitimação extraordinária.

6.
Ao se estabelecer a responsabilidade do sublocatário por dívidas do sublocador ao locador, ainda que de forma subsidiária e limitada (art. 16 da Le n. 8.245/1991), é possível sua inclusão no polo passivo de execução de aluguel, a despeito da inexistência de relação jurídica direta entre locador e sublocatário.

7. A responsabilização patrimonial do sublocatário é aplicável tanto à sublocação legítima quanto à ilegítima.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.384.647/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.) – grifei.

Isto posto, cumpre a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária da sublocatária e fiador em relação aos débitos do sublocador para com a apelante.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença, para julgar procedentes os pedidos autorais formulados em relação à empresa sublocatária EDITORA POPULAR LTDA e ao seu fiador, THIAGO DE ASSIS PORTO, condenando-os de forma
subsidiária
ao pagamento dos débitos relativos aos aluguéis devidos pelo sublocador à locadora originária, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mantendo-se incólume os demais termos da decisão.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024